Tribunal: TJMT
Processo: 1009267-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009267-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0003-98 (AGRAVANTE), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISIÇÃO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRENCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, o recurso administrativo é analisado por órgão superior ao que proferiu a decisão administrativa recorrida, ou seja, por servidor lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário – UCAT, consoante previsão legal, além de que, o recurso da Recorrente foi recebido, analisado e julgado, não restando demonstrada, em princípio, violação
duplo grau de jurisdição administrativo
ou ao seu direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009267-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
WATT - Distribuidora Brasil. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018827-04.2021.8.11.0041, impetrado pela Agravante, contra ato do
Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
, indeferiu a liminar almejada, que objetivava que seja determinado à autoridade coatora receba e examine os Recurso Voluntários n. 5502253/2018 e 5560800/2018, e consequentemente, suspenda a exigibilidade tributária do débito discutidos em ambos os processos.

Em síntese, aduz a Agravante que, o ato coator consiste no julgamento monocrático dos Recursos Voluntários nos 5502253/2018 e 5560800/2018, não realizando o constitucional e necessário duplo grau de jurisdição administrativo colegiado do Conselho, garantido pelo RICMS/MT e pelos princípios constitucionais, em razão do valor de alçada do débito discutido, com fulcro no artigo 1.031, § 1o - A, do RICMS/MT.

Defende que, a probabilidade do seu direito resta demonstrada, uma vez que tal conduta é ilegal e inconstitucional, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de emissão de Certidão Positiva com efeitos negativos, bem como inclusão no Regime Cautelar Fiscal, com apreensão de mercadorias e cobrança do ICMS antecipado.

Assim, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora aceite os Recursos Voluntários nos 5502253/2018 e 5560800/2018, com a não aplicação do art. 1031, §1oA, RICMS/MT, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários, abrangidos nestes Recursos Voluntários, em virtude do art. 151, III, do CTN, encaminhando -se o feito para o CONSELHO DE CONTRIBUINTES DA SEFAZ/MT, para regular processamento.

Ao final, almeja o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 89430494).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 90934516).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, em estrita observância ao direito de petição, ao princípio do contraditório e ao duplo grau de jurisdição. (Id. 92880953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
WATT - Distribuidora Brasil. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018827-04.2021.8.11.0041, impetrado pela Agravante, contra ato do
Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
, indeferiu a liminar almejada, que objetivava que seja determinado à autoridade coatora receba e examine os Recurso Voluntários n. 5502253/2018 e 5560800/2018, e consequentemente, suspenda a exigibilidade tributária do débito discutidos em ambos os processos.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para que a autoridade coatora receba e examine os Recursos Voluntários nos 5502253/2018 e 5560800/2018, com a suspensão da exigibilidade do crédito discutido.

A liminar foi indeferida por não entender o Magistrado, pela presença dos requisitos autorizadores.

Contra a decisão, insurge-se a Recorrente.

Analisando os documentos acostados, constata-se que foi lavrado em desfavor da Recorrente a Notificação/Termo de Intimação no 115924000872014377, após a realização de ação fiscal, exigindo crédito tributário no valor de R$ 553.221,85 (quinhentos e cinquenta e três reais, duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).

Contra a mencionada exação, a Agravante apresentou impugnação que foi rejeitada pela decisão administrativa proferida pela servidora Ana Maria Camilo, da Gerência de Julgamento de Impugnação do Crédito Tributário – GJIC, de Id. 88757477, que julgou procedente a ação fiscal, condenando-a a recolher a quantia de R$ 732.239,08 (setecentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos).

Referido fato ensejou a interposição dos recursos voluntários nos 5502253/2018 e 5560800/2018, em 18-7-2018 (Id.88757475 e 88759978); contudo, estes foram julgados improcedentes pelo Fiscal de Tributos Paulo Cesar dos Santos Leite, da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - UCAT.

Nos termos do RICMS/MT/2014, a competência do Conselho de Contribuinte restringe ao valor do crédito tributário discutido.

Veja-se:

Art. 971. Ao Conselho de Contribuintes incumbe o julgamento em segunda instância administrativa dos recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo, quanto a lançamento formalizado por meio dos instrumentos previstos no artigo 960 deste regulamento, cujo crédito tributário tenha sido mantido, ainda que parcialmente, pela decisão administrativa de primeiro grau.

§ 1°
A competência de que trata o caput deste artigo será exercida quanto ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra a decisão de primeira instância administrativa, pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, na data da respectiva lavratura
, por lançamento exarado em unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública, referente à incidência de tributo ou de penalidade e acréscimos legais previstos na legislação tributária do Estado. (...) [Destaquei]

§ 6°
O recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, contra a decisão de primeira instância administrativa, pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor inferior ao previsto no § 1° deste artigo, na data da respectiva lavratura, será regido, no que couber, pelo estatuído nos artigos 1.026 a 1.036, em especial, no artigo 1.031, com a ressalva de que não se fixarão prazos ao sujeito passivo inferiores a 30 (trinta) dias úteis
.

Nos casos de os recursos administrativos não atingirem o valor de alçada
para julgamento pelo Conselho de Contribuinte
, a análise do recurso será realizada nos moldes dos artigos 1.026 a 1.036, que estabelecem:

Art. 1.031. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

II – sobre matéria que não tenha sido suscitada por ocasião da protocolização do pedido inicial de revisão;

II - sobre a decisão prevista no § 5°-C do artigo 1.029, em face da impossibilidade do válido desenvolvimento do processo;

IV – na hipótese do § 4° do artigo 1.026.

§ 1°-A O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento.

§ 2° O recurso voluntário será protocolizado eletronicamente e endereçado à CPAT/UCAT, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, devendo ser:

I - instruído com os elementos mínimos indicados no § 7° do artigo 980;

II - distribuído, para conferência dos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, a servidor integrante do Grupo TAF lotado na CPAT/UCAT;

III - recebido com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante recorrido, pelo servidor integrante do Grupo TAF da CPAT/UCAT, responsável pela conferência.

§ 3° Recebido o recurso voluntário, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à UCAT/SEFAZ, que o distribuirá para análise de mérito, precedida de exame da admissibilidade do pedido, nos termos do § 1° deste artigo e dos incisos do § 5°-B do artigo 1.029
. [Destaquei]

Da leitura dos mencionados dispositivos, observa-se que o recurso administrativo é analisado por órgão superior ao que proferiu a decisão administrativa recorrida, no caso, por servidor lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário – UCAT, consoante previsão legal, além de que, o recurso da Recorrente foi recebido, analisado e julgado, não restando demonstrada,
a priori
, violação aos princípios alegados ou ao seu direito líquido e certo.

Nos termos do Regimento Interno da SEFAZ/MT, a competência da respectiva Unidade é de decidir os litígios de natureza tributária, em fase de reexame necessário ou recurso voluntário, excetuados aqueles de competência do Conselho de Contribuintes Pleno, como é o caso dos autos, haja vista os referidos recursos não atingem o valor exigido em lei.

Confira-se:

Art. 40 A Unidade do Contencioso Administrativo Tributário tem como missão analisar, avaliar e monitorar e dar transparência ao processo do contencioso em todas as instâncias, competindo-lhe:

(...)

VI - decidir os litígios de natureza tributária, em fase de reexame necessário ou recurso voluntário, excetuados aqueles recursos voluntários de competência do Conselho de Contribuintes Pleno;

Ademais, nos termos do artigo 36 da Lei no 8.797, de 8 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário - PAT, previsto no Parágrafo único do Art. 39 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e dá outras providências, prevê que as decisões administrativas poderão ser também de forma monocrática:

Art. 36.
As decisões administrativas serão monocráticas ou colegiadas
, sendo que a competência do Conselho de Contribuintes não inclui o exame da legalidade e constitucionalidade de disposição de lei, regulamentos e atos normativos, nem a dispensa a que título for ou extinção, supressão ou exclusão, por equidade, de pagamento de crédito tributário. (
Nova redação dada pela Lei 9.863/12
). [Destaquei]

Assim, ao meu entendimento, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos diante da a presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão, o que exige o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

Desse modo,
os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022